Tribunal: TJES
Processo: 5004662-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004662-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON ROMULO LIMA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG às partes recorrentes.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
C/C DANOS MORAIS
. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. AL
EGA O AUTOR TER ADERIDO A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO A REQUERIDA E SEU PREPOSTO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA. ALEGA QUE O 2º REQUERIDO HAVIA LHE INFORMADO QUE INVARIAVELMENTE DARIA UM LANCE DE R$3.000,00 E PAGARIA 22 PARCELAS FIXAS DE R$606,00 E QUE A MOTOCICLETA SERIA ENTREGUE NO PRAZO MÁXIMO DE 45 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. RECLAMA QUE O PRAZO DE 45 DIAS TRANSCORREU SEM A ENTREGA DA MOTO, O VALOR DAS PARCELAS COMEÇOU A AUMENTAR E O 2º REQUERIDO ESTAVA A SOLICITAR ALGUNS DEPÓSITOS POR PARTE DO AUTOR. POR ISSO, REQUEREU A RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, QUE SOMAM A QUANTIA DE R$6.951,18. SENTENÇA QUE ASSIM DEFINIU:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR NULAS
as demais cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado e que não estejam aqui discriminadas, RESCINDINDO O CONTRATO ENTRE AS PARTES.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO
pelo autor de R$6.951,18 (seis mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, o que pelas informações analisadas teria sido 5 meses. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas e arcada de forma SOLIDÁRIA entre os requeridos.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais”.
RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO RECORRENTE, SEM QUALQUER DESCONTO, TENDO EM VISTA A ILICITUDE DA CONDUTA DAS RECORRIDAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO REQUERIDO MURILO ROBERTO DE MATTOS SILVA ALEGANDO,
PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, REQUER A CONDENAÇÃO APENAS DA REQUERIDA, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE FORAM PAGOS PELO AUTOR, VEZ QUE APENAS INTERMEDIOU O CONSÓRCIO, NÃO HAVENDO COMO DEVOLVER VALORES QUE NUNCA RECEBEU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. O RECORRENTE ERA APENAS EMPREGADO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA DOS CONSÓRCIOS, QUEM DEVERIA RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM O CONSÓRCIO NACIONAL.
RECURSO DA REQUERIDA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
HONDA LTDA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO REQUERENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO, SEJA DETERMINADO O ABATIMENTO DO PERCENTUAL DE SEGURO DO VALOR TOTAL A SER RESTITUÍDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
NO TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
ISTO POSTO,
ACOLHO A PRELIMINAR LANÇADA NOS AUTOS E
PROMOVO A EXCLUSÃO DA LIDE DO REQUERIDO MURILO ROBERTO DE MATTOS SILV
A. NO MÉRITO,
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, ANTE O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)